Tribunal: TJPA
Processo: 0802658-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802658-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA, UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. EXAURIMENTO DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise consiste em verificar se padece de omissão o acórdão que manteve a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda do objeto, em decorrência da prolação de sentença nos autos do processo de origem.

2. Alegação de que a sentença proferida no processo principal foi pautada exclusivamente na decisão proferida no Agravo de Instrumento, de forma que não há perda do objeto do presente incidente, pois é neste incidente que deverá ser combatida pelas vias recursais a ele inerentes.

3. Inobstante, a
sentença proferida nos autos da ação principal conduz ao exaurimento do objeto do Agravo de Instrumento, pois absorve por completo o conteúdo da decisão agravada, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita.

4.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
incabível na espécie.

5.
Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos (processo nº 0802658-36.2019.8.14.0000 -PJE) opostos por UNIÃO COMERCIAL BARÃO S/A LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS contra o ESTADO DO PARÁ, diante de Acórdão de minha Relatoria, cujo teor negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargado, mantendo a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento, em decorrência da superveniência de sentença na ação originária.

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO. 1- Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, tendo em vista a perda do objeto, em decorrência da prolação de sentença nos autos do processo de origem. 2- Insurgiu-se o agravante há uma prejudicial que impede a aplicação da mesma lógica processual e justifica a reconsideração da r. decisão monocrática ora agravada. 3- Todavia, não há desacerto na decisão monocrática que, em razão da superveniência da sentença de primeiro grau, julgou prejudicado o Agravo de Instrumento. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a superveniência de sentença na ação de origem esvazia o objeto do agravo interposto contra a decisão interlocutória do juízo a quo, uma vez que os efeitos são absorvidos pela prolação da sentença, não remanescendo, por conseguinte, interesse jurídico no julgamento do agravo .4-Incontestável que a decisão inicialmente impugnada foi substituída pelo decisum que extinguiu a ação, o que determina o Codex de ritos a veiculação do competente recurso de apelação, cujo âmbito de cognição, inclusive, se revela bem mais amplo que a via angusta do agravo de instrumento. 5- Portanto, não há desacerto na decisão monocrática desta relatoria, que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela parte agravante, uma vez que o decisum de primeiro grau atacado foi alcançado pela sentença.6- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

Em razões recursais, a embargante aduz que a sentença proferida no processo principal foi pautada exclusivamente na determinação de extinção do feito dada neste incidente processual, de forma que, não sendo definitiva a decisão deste incidente, precária estará a formação do juízo de cognição exauriente devido à ora Agravante.

Argumenta que não há perda do objeto do presente incidente,
pois se a determinação de extinção do feito sem julgamento do mérito foi dada neste incidente processual, é neste incidente que deverá ser combatida pelas vias recursais a ele inerentes, inclusive para fins de viabilizar o acesso da Agravante às instâncias superiores pelas vias convencionais.

Ao final, requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de

Declaração, com efeitos modificativos, para que seja conhecido e provido o Agravo Interno, para dar regular prosseguimento e julgamento colegiado do recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pela Agravante em 27/11/2019.

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se padece de omissão o acórdão que manteve a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda do objeto, em decorrência da prolação de sentença nos autos do processo de origem.

A Embargante argumenta que a sentença proferida no processo principal foi pautada exclusivamente na decisão proferida no Agravo de Instrumento processual, de forma que não há perda do objeto do presente incidente, pois é neste incidente que deverá ser combatida pelas vias recursais a ele inerentes.

Em que pese os argumentos suscitados pela Embargante, razão não lhe assiste. Isto, porque a sentença proferida nos autos da ação principal conduz ao exaurimento do objeto do Agravo de Instrumento, pois absorve por completo o conteúdo da decisão agravada, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita.

Sobre a perda do objeto, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado." (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041).

Em casos análogos ao dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO DIANTE A ESTA INSTANCIA REVISORA. 1. Recurso Prejudicado diante a superveniência de sentença de mérito ser tradutora da perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária. 2. Nesse Viés,
a superveniência de sentença de mérito, traduz por consequência a perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento
, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária.
3. Ainda em decorrência da superveniência de sentença na ação originária, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração de fls. 73-75.
4. Ex positis, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal, nego seguimento ao recurso, por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art 932, iii do cpc-2015, resultando, consequentemente encerrada a atuação jurisdicional nesta instância revisora. 5. Recurso que se nega seguimento por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto.

(TJPA, 2017.01306570-71, 172.747, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-04-05). (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO AGRAVADO- PERDA DO OBJETO- RECURSO PREJUDICADO- DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, CAPUT, DO CPC/2015. 1-
Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença pelo juízo agravado, ocorre a perda do objeto do recurso
. 2- Agravo de instrumento a que se nega seguimento por restar prejudicado (art. 932, caput do CPC/2015).

(TJPA, 2016.01763130-80, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-13, Publicado em 2016-05-13). (grifos nossos).

Portanto, restando prejudicado o recurso por perda de objeto, o julgamento definitivo do pedido será inócuo.

Com efeito, inexistindo vício a ser sanado, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo Embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do Embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA),
19 de fevereiro de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se padece de omissão o acórdão que manteve a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda do objeto, em decorrência da prolação de sentença nos autos do processo de origem.

A Embargante argumenta que a sentença proferida no processo principal foi pautada exclusivamente na decisão proferida no Agravo de Instrumento processual, de forma que não há perda do objeto do presente incidente, pois é neste incidente que deverá ser combatida pelas vias recursais a ele inerentes.

Em que pese os argumentos suscitados pela Embargante, razão não lhe assiste. Isto, porque a sentença proferida nos autos da ação principal conduz ao exaurimento do objeto do Agravo de Instrumento, pois absorve por completo o conteúdo da decisão agravada, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita.

Sobre a perda do objeto, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado." (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041).

Em casos análogos ao dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO DIANTE A ESTA INSTANCIA REVISORA. 1. Recurso Prejudicado diante a superveniência de sentença de mérito ser tradutora da perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária. 2. Nesse Viés,
a superveniência de sentença de mérito, traduz por consequência a perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento
, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária.
3. Ainda em decorrência da superveniência de sentença na ação originária, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração de fls. 73-75.
4. Ex positis, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal, nego seguimento ao recurso, por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art 932, iii do cpc-2015, resultando, consequentemente encerrada a atuação jurisdicional nesta instância revisora. 5. Recurso que se nega seguimento por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto.

(TJPA, 2017.01306570-71, 172.747, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-04-05). (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO AGRAVADO- PERDA DO OBJETO- RECURSO PREJUDICADO- DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, CAPUT, DO CPC/2015. 1-
Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença pelo juízo agravado, ocorre a perda do objeto do recurso
. 2- Agravo de instrumento a que se nega seguimento por restar prejudicado (art. 932, caput do CPC/2015).

(TJPA, 2016.01763130-80, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-13, Publicado em 2016-05-13). (grifos nossos).

Portanto, restando prejudicado o recurso por perda de objeto, o julgamento definitivo do pedido será inócuo.

Com efeito, inexistindo vício a ser sanado, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo Embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do Embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA),
19 de fevereiro de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024